Tribunal: TJSP
Processo: 1003216-43.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL – Pretensão autoral voltada à condenação da corretora e seguradora ao pagamento de indenização contratualmente estipulada, além de danos morais – Atribuição de falha na prestação de serviços da corretora - Recusa da parte ré em face da falta de habilitação do segurado – Sentença de primeiro grau que julgou os pedidos iniciais

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL – Pretensão autoral voltada à condenação da corretora e seguradora ao pagamento de indenização contratualmente estipulada, além de danos morais – Atribuição de falha na prestação de serviços da corretora - Recusa da parte ré em face da falta de habilitação do segurado – Sentença de primeiro grau que julgou os pedidos iniciais improcedentes – Autor que se declarou segurado e principal condutor – Possibilidade de entabulação do contrato por quem não possua habilitação para dirigir veículo - Não caracterização de má-fé do segurado quando da contratação – Documento subscrito pelo contratante dando-lhe ciência de que o principal condutor deve ser legalmente habilitado, bem como das demais cláusulas que vedam a cobertura – Hipótese de sinistro verificado, que não afasta existência do incremento do risco, que consequentemente exclui o direito da indenização pleiteada - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.